Tribunal: TJMT
Processo: 1032664-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032664-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.104.361-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032664-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

Ementa:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de pena por aprovação em duas áreas do conhecimento no ENCCEJA/PPL-2024 e por 172 horas-aula de ensino regular, totalizando 66 dias de remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a remição da pena pela aprovação em exames de certificação (ENCCEJA), mesmo quando o reeducando está matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal autoriza a remição por estudo, inclusive com acréscimo em caso de conclusão de nível de ensino, sem vedação quanto à forma de acesso ao conhecimento.

4. A Resolução CNJ n. 391/2021, embora disponha sobre remição por estudos autodidatas, não exclui, por interpretação extensiva
in bonam partem
, o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA a apenados matriculados em ensino regular, desde que não haja duplicidade de contagem.

5. A aprovação em exame nacional de certificação revela esforço adicional e aproveitamento concreto, compatíveis com os fins ressocializadores da execução penal.

6. Jurisprudência consolidada do STJ admite a remição cumulativa nessas hipóteses, desde que não ocorra
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA mesmo ao apenado matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional, desde que não haja duplicidade na contagem do tempo remido. 2. A interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021 deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; LEP, art. 126, §§ 1º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 879.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/10/2024; AgRg no HC 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032664-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
2000007-85.2023.8.11.0028
, que concedeu ao reeducando Anderson de Oliveira Santos, em cumprimento de pena no regime fechado, a remição pela aprovação em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA/PPL-2024 e em razão das 172 horas-aula cursadas em atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Em suas razões, sustenta que a remição pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado de atividades regulares de ensino, conforme dispõe expressamente o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Argumenta que, no caso em tela, o apenado não estudou por conta própria, pois estava vinculado a atividades regulares de ensino no ano de 2024, de modo que não faz jus à remição de pena pela participação no ENCCEJA.

Aduz, ainda, que a concessão do benefício em duplicidade afronta o princípio da isonomia, pois resultaria na atribuição de um número superior de dias de remição àqueles que obtiveram aprovação no exame certificador com o suporte das atividades regulares de ensino, em prejuízo daqueles que, sem o apoio de aulas regulares, conseguiram aprovação no exame.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1032664-16.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise sobre a possibilidade de o reeducando, já inserido em atividades educacionais regulares no interior do estabelecimento prisional, fazer jus à remição da pena em decorrência de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

Consoante se extrai dos autos, o agravado Anderson de Oliveira Santos cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por força de duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida, em uma delas, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No curso da execução penal, o Setor de Educação da Penitenciária Central do Estado certificou que o reeducando esteve, no ano de 2024, regularmente matriculado em atividades escolares promovidas no interior da unidade, totalizando 172 (cento e setenta e duas) horas-aula, além de ter se submetido ao ENCCEJA/PPL-2024 – Ensino Fundamental, obtendo aprovação em duas áreas do conhecimento.

Em razão disso, o juízo da Execução Penal reconheceu ao apenado o direito à remição de 66 (sessenta e seis) dias de sua pena, sendo 52 (cinquenta e dois) dias em virtude da aprovação nas provas do exame e 14 (quatorze) dias pelas horas de estudo cumpridas.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 126, assegura ao apenado o direito à remição da pena pelo exercício de atividade laboral ou educacional, conforme se infere da redação do referido dispositivo:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa”.

No que se refere, especificamente, à remição da pena pela aprovação em exames de certificação, a exemplo do ENCCEJA, a matéria encontra-se disciplinada na Resolução n. 391/2021, do CNJ, que regulamenta a atividade educacional como causa de remição no âmbito do sistema prisional.

O art. 3º, parágrafo único, do mencionado normativo, assim dispõe:

“Art. 3º [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando com isso obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50 (cinquenta) por cento da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP”.

Da leitura do dispositivo supracitado, extrai-se, em uma primeira leitura, que a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA seria destinada exclusivamente aos reeducandos que não estejam formalmente vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, mas que realizem os estudos de forma autônoma ou com acompanhamento pedagógico não institucional.

Contudo, a interpretação literal do dispositivo não se harmoniza com os postulados que regem a execução penal, em especial a finalidade ressocializadora da pena e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, o próprio art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, dispõe, de forma expressa, que
“o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”,
sem qualquer ressalva quanto à forma de conclusão do ensino.

Nesse cenário, mostra-se mais consentânea com os princípios constitucionais e com os objetivos da execução penal a interpretação segundo a qual é possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional,
desde que não haja sobreposição de contagem temporal para fins de remição
.

Tal compreensão, inclusive, encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no
Habeas Corpus
n. 879.652/SP, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, julgado em 8-10-2024, firmou entendimento no sentido de que é cabível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA mesmo para apenados regularmente matriculados em atividades educacionais, ressalvada a hipótese de duplicidade na concessão do benefício.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes daquela Corte Superior:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA.
REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE
.
CONTUDO, HIPÓTESE EM QUE DEVE SER DECOTADO O PERÍODO DE DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS POR ESTUDO CONCERNENTE A IDÊNTICO NÍVEL DE ENSINO, EM RELAÇÃO AOS QUAIS OCORRERIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE
. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo
(HC n. 1.006.353/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1- In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem,
entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria
,
não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 13/3/2024).

2- No caso, o executado frequentou o curso regular de ensino médio no interior do estabelecimento penal nos anos de 2021 a 2022 e foi aprovado em duas disciplinas do ENCCEJA/2020, nível médio. Assim, apesar de ele ter estudado o mesmo nível de ensino por duas vezes, não se trata do mesmo fato gerador, tendo em vista a forma de estudo diversa. Ao ser aprovado no exame do ENCCEJA, ele estudou por conta própria; já na atividade de ensino regular do estabelecimento penal, teve um ensino mediante acompanhamento, com controle de horas e certificado de conclusão.

3- Agravo Regimental não provido
(AgRg no HC n. 953.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o agravado permaneceu regularmente matriculado em atividades educacionais desenvolvidas no interior da unidade prisional ao longo do ano de 2024, tendo cumprido 172 (cento e setenta e duas) horas-aula, circunstância que ensejou a remição de 14 (quatorze) dias da pena privativa de liberdade. Ademais, logrou êxito na aprovação em duas áreas de conhecimento do Exame ENCCEJA/PPL-2024, o que lhe conferiu o direito à remição adicional de 52 (cinquenta e dois) dias.

Dessa forma, não há falar em duplicidade na contagem do tempo remido, pois a remição decorrente da frequência escolar diz respeito ao cumprimento da carga horária exigida para atividades regulares de ensino, ao passo que a remição obtida pela aprovação no exame nacional de certificação decorre de resultado objetivo que evidencia rendimento e dedicação extraordinária do reeducando no processo de aprendizagem.

É certo, portanto, que o simples fato de o apenado estar matriculado em atividades educacionais formais não obsta a concessão da remição pelo êxito no ENCCEJA, mormente quando não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, limitando-se à frequência parcial às aulas, que resultou em remição de dias inferior à conferida em razão da aprovação no exame.

Com efeito, a aprovação em exame de certificação traduz resultado concreto do processo de aprendizagem e reflete dedicação que supera a simples assiduidade às aulas, em plena consonância com os objetivos ressocializadores da execução penal. Recusar a remição com base exclusiva na prévia matrícula em atividade educacional equivale a esvaziar o sentido pedagógico da certificação e a desestimular o progresso educacional no ambiente prisional.

Não se pode olvidar, ainda, a notória deficiência do sistema prisional brasileiro quanto à oferta de vagas laborais, embora tal dever esteja expressamente previsto no art. 28 da LEP. Nesse cenário, a remição pelo estudo – seja por frequência regular, seja por aprovação em exames oficiais – constitui ferramenta legítima e eficaz de reintegração social, devendo ser prestigiada em detrimento de interpretações restritivas e meramente burocráticas.

Destarte, a interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da LEP, em consonância com a Resolução n. 391/2021 do CNJ, autoriza a concessão da remição aos apenados aprovados no ENCCEJA, ainda que estejam, simultaneamente, matriculados em atividades escolares, desde que não haja sobreposição do cômputo dos dias remidos.

Tal entendimento alinha-se ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e à finalidade primordial da execução penal, que é a ressocialização do apenado por meio do acesso à educação formal.

Aliás, essa também é a orientação que vem sendo adotada por esta Corte de Justiça, ao reconhecer o direito à remição pelo êxito no ENCCEJA a presos regularmente matriculados em atividades escolares, desde que observada a vedação ao
bis in idem
no cômputo do tempo remido. Confira-se:

[...] 3. A remição pelo trabalho é admitida mediante a jornada mínima de 6 horas diárias, sendo possível o cômputo proporcional das horas inferiores a esse limite, desde que autorizadas pela administração prisional, conforme o art. 126, § 3º, da LEP e a jurisprudência do STF (RHC 136.509/DF).

4. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, para reeducando vinculado a atividades escolares no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva da lei penal benéfica.

5. O cálculo de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, no ensino médio, é de 20 dias para cada área aprovada, devendo ser descontados os dias já remidos pelo estudo regular no ano, a fim de evitar bis in idem. [...]
(N.U 1001722-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO RESSOCIALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, embora restrinja o benefício da remição por estudos à pessoa privada da liberdade não vinculada a atividades regulares de ensino, comporta interpretação extensiva in bonam partem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O esforço adicional do apenado em obter aprovação no ENCCEJA, mesmo cursando ensino regular, atende ao propósito ressocializador da execução penal
. [...]
(N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Cumpre destacar que a remição da pena constitui direito subjetivo do apenado, expressamente previsto na Lei de Execução Penal, com o claro propósito de incentivar o estudo e o trabalho como instrumentos de ressocialização. Assim, condicionar o reconhecimento da remição pela aprovação no ENCCEJA à ausência de vínculo com atividades educacionais regulares representa indevida limitação ao exercício desse direito, contrariando os fins reeducativos da norma.

Não se está, portanto, a conceder privilégio indevido ao reeducando, mas sim a conferir interpretação à legislação de modo a ampliar a sua eficácia e a atender aos princípios constitucionais e à finalidade ressocializadora da pena.

Dessa forma, a decisão ora agravada, ao reconhecer ao agravado o direito à remição de 52 (cinquenta e dois) dias em razão da aprovação em duas áreas do conhecimento no ENCCEJA/PPL-2024, cumulativamente com a remição de 14 (quatorze) dias pelas 172 (cento e setenta e duas) horas-aula efetivamente cursadas no âmbito das atividades regulares de ensino, alinha-se integralmente à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos preceitos constitucionais que regem a execução penal, motivo pelo qual não merece qualquer reparo.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025